Tribunal: STF
Processo: HC 266728
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.044.149/MG, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou ordem de habeas corpus, na qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva do agravante, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 e art. 2º, caput e § 2º, da Lei n. 12.850/2013.



    2. A defesa alegou insuficiência de indícios de autoria, ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, falta de contemporaneidade entre os fatos investigados e a decisão que impôs a segregação cautelar, além de pleitear a aplicação de medidas cautelares diversas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há três questões em discussão: (i) saber se os indícios de autoria são suficientes para justificar a prisão preventiva; (ii) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos e idôneos; e (iii) saber se há ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados e a decisão que impôs a segregação cautelar.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A análise de teses que demandam o revolvimento de provas é incabível no rito célere e de cognição sumária do habeas corpus, sendo matéria a ser dirimida no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.



    5. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos e particularizados, destacando a gravidade concreta da conduta do agravante, apontado como peça na logística do fornecimento e distribuição de grandes remessas de entorpecentes, além de sua atuação em organização criminosa.



    6. A contemporaneidade das medidas cautelares é aferida pela persistência do risco à ordem pública e pela possibilidade de reiteração delitiva, sendo a prisão preventiva justificada pela natureza permanente do crime de integrar organização criminosa.



    7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva não se mostra suficiente para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos e a periculosidade evidenciada pela organização criminosa.



    8. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os pressupostos que a autorizam.



    IV. DISPOSITIVO



    9. Agravo regimental não provido (doc. 18, p. 12).  



    Neste habeas corpus, a defesa alega, primeiro, a ausência de contemporaneidade da prisão, expondo:



    De plano, pontua-se que a Defesa tem conhecimento da tese de que “a contemporaneidade das medidas cautelares é aferida, não apenas da data do crime, mas principalmente pela persistência do risco à ordem pública”, conforme indicado no acórdão exarado pelo c. STJ.



    Todavia, essa análise, ao contrário do que foi feito nas instâncias anteriores, não pode ser abstrata/global, mesmo em situações que supostamente envolvam organizações criminosas.



    É preciso individualizar as condutas de cada um dos envolvidos para verificar se a liberdade dele ainda coloca em risco a sociedade.



    Aqui, o ponto fulcral.



    Afinal, as particularidades de Henrique, MUITO distintas das dos corréus, evidenciam que a sua soltura não traz NENHUM PERIGO. Explica-se.



    Como se vê do relatório circunstanciado de investigações e da denúncia (doc. 02, pg. 157-162 e 307-370), os únicos elementos angariados em face do paciente seriam conversas trocadas entre ele e um corréu em MEADOS DE 2022.



    Com o máximo respeito, é inadmissível a decretação da prisão com base em fatos que ocorreram há mais de 03 anos, especialmente em virtude de o parquet não ter suscitado em seu pleito nenhuma conduta atual do paciente capaz de justificar a imposição da preventiva (doc. 1, p. 5).



    Em seguida, sustenta a insuficiência de indícios de autoria, uma vez que:  



    [...] ao contrário do que as instâncias anteriores tentaram fazer crer, é perfeitamente possível e necessária a análise desse requisito legal, que não se confunde com a tese de negativa de autoria, em sede de habeas corpus.



    Enfatiza-se: a pretensão da Defesa é fazer com que esse c. STF perceba o ELEVADÍSSIMO grau de incerteza que rodeia a situação processual de Henrique, o que, analisado em conjunto com as particularidades expostas acima, justifica a revogação da prisão preventiva dele.



    Afinal, depreende-se do relatório de investigações e da denúncia (doc. 02, pg. 157-162 e 307-370) que o ÚNICO elemento utilizado para relacionar o paciente aos crimes em apreço se refere aos diálogos constantes no celular do corréu Douglas com o telefone (35) 98893-0653, supostamente utilizado por Henrique.



    Porém, a Defesa comprovou, com base em documentos públicos, extraídos do Poder Judiciário, que essa linha telefônica, à época das aludidas conversas, era utilizada por uma terceira pessoa (Nicolas) que, ao que parece, responde a várias ações penais pelo crime de tráfico de drogas.



    [...]



    A partir desses elementos, verifica-se a ABSOLUTA fragilidade dos indícios de autoria utilizados para decretar a prisão preventiva de Henrique (doc. 1, p. 9 e 11).  



    Mais adiante, destaca a ausência de gravidade concreta dos fatos imputados, nos seguintes termos:



    Segundo o c. STJ, que replicou os fundamentos utilizados pelo c. Juízo a quo e pelo Eg. TJMG, a prisão seria necessária em razão da gravidade concreta dos fatos, tendo a decisão constritiva se amparado “em elementos concretos e particularizados do caso”.



    Com o máximo respeito, sem razão.



    Isso porque o suposto pertencimento do recorrente a uma organização criminosa “altamente articulada” não é capaz, por si só, de justificar a cautelar drástica, pois essa situação é inerente ao crime do art. 2º da Lei 12.850/13.



    Na realidade, é preciso demonstrar que a liberdade do agente, analisada de maneira individual, coloca em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.



    E, no caso em tela, essa demonstração não foi feita, o que impossibilita a perpetuação da cautelar drástica.



    Nesse ponto, salienta-se que a Defesa não desconhece o posicionamento de que é possível a decretação da prisão preventiva de membros da ORCRIM com o escopo de interromper as atividades criminosas.



    Contudo, nesses casos, as condutas de cada um dos integrantes devem ser analisadas particularmente a fim de verificar se elas estão se perpetuando no tempo e quais as particularidades de cada indivíduo.



    [...]



    Partindo dessa ponderação, é evidente o descabimento da prisão preventiva de Henrique, na medida em que o ÚNICO fato imaginariamente relativo a ele se refere ao ano de 2022. Todos os dados concretos dos autos apontam no sentido de que não há gravidade concreta quanto às condutas imputadas ao paciente.



    Ou seja: não há nenhum indício de que ele persiste na imaginária atividade delitiva e, muito menos, que ele mantém contato com os demais acusados, imaginários membros de uma organização criminosa (doc. 1, pp. 12-13).



    Ao final, requer:  



    A. Seja conhecido e processado o presente habeas corpus;



    B. A CONCESSÃO INTEGRAL DA ORDEM para que seja REVOGADA a prisão preventiva imposta ao paciente;



    C. Subsidiariamente, a CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM para que seja substituída a segregação provisória por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP);



    D. Seja intimada a Defesa da inclusão em mesa desse writ, para que possa ofertar memoriais e proferir sustentação oral.



    Antes, contudo, do julgamento final do habeas, PLEITEIA-SE A CONCESSÃO LIMINAR DA ORDEM para que seja REVOGADA a prisão preventiva do paciente, com ou sem a aplicação das cautelares previstas no art. 319 do CPP (doc. 1, p. 17).  



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, verifico que, relativamente à alegação de indícios suficientes de autoria, o Superior Tribunal limitou-se a assentar que “a via estreita do habeas corpus não se revela como o instrumento processual adequado para aprofundadas incursões no conjunto fático-probatório, com o fito de reavaliar a existência de elementos de autoria e materialidade delitiva”.



    Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre a questão impede que seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o Supremo Tribunal Federal — STF consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/2/2016).    



    No caso, o STJ expôs os seguintes fundamentos para manter a custódia preventiva do paciente:  



    Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.



    No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.



    Como já relatado, o agravante teve a prisão preventiva decretada, e posteriormente foi denunciado, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, c/c o art. 40, inciso IV, ambos da Lei n. 11.343/2006 e 2º, caput e § 2º, da Lei n. 12.850/2013.



    De início, no que tange à alegação de fragilidade dos indícios de autoria, cumpre assinalar que a via estreita do habeas corpus não se revela como o instrumento processual adequado para aprofundadas incursões no conjunto fático-probatório, com o fito de reavaliar a existência de elementos de autoria e materialidade delitiva. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, a análise de teses que demandam o revolvimento de provas é incabível no rito célere e de cognição sumária do writ, sendo matéria a ser dirimida no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.



    Ilustrativamente: AgRg no RHC n. 220.574/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025; e AgRg no HC n. 1.006.530/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025.



    Quanto à alegada ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, verifica-se que a decisão agravada, ao contrário do que alega a Defesa, amparou-se em elementos concretos e particularizados do caso. Confiram-se, por oportuno, os seguintes trechos do acórdão impugnado (fls. 502-512; grifamos):



    2. DOS INDÍCIOS DE AUTORIA



    Antes de tudo, o impetrante sustenta a fragilidade dos indícios de autoria, visto que a incriminação do paciente foi baseada em número telefônico, o qual, contudo, está registrado em nome de terceiro. Sem razão, contudo. É sabido que a tese de fragilidade de indícios de autoria, se indubitavelmente comprovada, mediante prova pré-constituída, configuraria violação aos requisitos necessários dispostos no art. 312, do CPP, quanto à “prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria”.



    No entanto, no caso dos autos, os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, ao menos por ora, encontram-se positivados no relatório da autoridade policial (ordem 03), restando atestado, a priori, que o paciente atuou ativamente no fornecimento e distribuição dos entorpecentes em contexto de organização criminosa. Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:



    [...]



    Com efeito, em que pese a linha telefônica do paciente estar registrada em nome de terceiro, trata-se de prática comum entre indivíduos envolvidos com a traficância, a fim de encobrir a real identidade do usuário e possibilitar a prática delitiva.



    Confira-se excerto do relatório da autoridade policial:



    [...]



    “Apesar do ofício da operadora Claro apresentar os dados de outra pessoa também da cidade de Varginha/MG para a linha (35) 98893-0653, o REDS 2023-000658896-001 do dia 01 de janeiro de 2022 não deixa dúvidas que alinha (35) 98893-0653 era usado por H. C. N. Nesse REDS a sócia da imobiliária “REGIÃO 35 CONSULTORIA IMOBILIÁRIA” descreve que alugou um imóvel para H. C. N. e este teria abandonado o imóvel sem pagar, inclusive levando alguns móveis e eletrodomésticos do local sem autorização e ainda ter danificado o imóvel. [...] A incoerência nos dados fornecidos pela operadora de celular é de fácil explicação, pois muitas vezes os indivíduos que estão no submundo do crime praticando diversos delitos, usam de “laranjas” para esconderem patrimônio, e também, para habilitar um chip de telefonia, quando não compram chip de outra região/DDD para dificultarem ainda mais a identificação.” (fls. 133/134, ordem 03)



    Assim, há elementos informativos suficientes a denotar os indícios de autoria delitiva.



    3. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA



    Quanto à custódia cautelar, verifico que o MM. Juiz a quo decretou a prisão preventiva do paciente em decisão suficientemente fundamentada na presença dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Confira-se:



    “O denunciado H. C. N. foi apontado no relatório de investigação como “operador de logística” da organização criminosa, cabendo-lhe o transporte de entorpecentes entre as bases de armazenamento e os pontos de venda, de forma que mantém contato direto com os líderes da ORCRIM e assegura o fluxo de drogas de forma coordenada. Em que pese o número de telefone apontado como sendo de HC. N. não estivesse registrado em seu nome, a Autoridade Policial esclareceu que é praxe de indivíduos envolvidos com atividades criminosas a habilitação de chips de telefonia de outra região/DDD, para dificultar sua identificação. Entretanto, é certo que a linha pertencia ao investigado, tendo em vista que, conforme boletim de ocorrência registrado por sua antiga locatária, este foi o número de telefone fornecido por ele por ocasião da locação do imóvel. Do celular do denunciado D. J. J. J., a quem é atribuída a liderança da organização, foi possível a extração de conversas com H. C. N., nas quais houve envio de vídeo de substância entorpecente e falaram, explicitamente, sobre os valores de compra e venda das drogas, além de combinarem acerca do transporte da mercadoria, de Varginha para Lavras, o que pode ser verificado no relatório de investigação acostado no evento nº 10392875978, pp. 11/16. Segundo o Dr. Delegado, H. C. N. também gerenciava e organizava intermediários (mulas) para o transporte dos entorpecentes.” (ordem 06)



    Consta dos documentos angariados e produzidos até então no expediente investigatório (PJe n° 5010761-49.2024.8.13.0382 e ID 10328224762, 10328257614, 10328239000, 10328237813) que as investigações tiveram origem a partir da prisão em flagrante de D. J. J. J., suspeito da prática de um crime de homicídio ocorrido na cidade de Lavras/MG. A operação contou com o monitoramento contínuo de veículos e movimentações na residência de D. J. J. J, culminando na prisão e apreensão de substâncias ilícitas e armas de fogo. A análise dos dados contidos no celular apreendido revelou uma rede organizada de tráfico de drogas, armas e envolvimento com o Primeiro Comando da Capital (PCC).



    Os relatórios indicam que a organização criminosa atuava na distribuição de drogas vindas de São Paulo e fornecedores locais, operando por meio de intermediários para revenda em Lavras e cidades vizinhas. Os líderes, D. J. J. J., P. O. S. J., S. D. J., R. D. S. e T. S. O., em tese, lideravam o referido grupo criminoso. A organização também mantinha um armeiro responsável pela fabricação e manutenção de armas artesanais e industriais, fortalecendo a estrutura para defesa e intimidação.



    Além das atividades relacionadas ao tráfico, a investigação revelou conversas entre os membros sobre incidentes violentos, como disparos acidentais com armas de fogo e trocas de informações sobre ações policiais. Registros mostram a existência de hierarquias e funções definidas dentro da organização, como logística, coleta de valores e fornecimento de produtos ilícitos. As transações eram monitoradas por meio de mensagens e imagens enviadas entre os membros, evidenciando a dinâmica operacional do grupo.



    A polícia também conseguiu conectar os envolvidos a diversas ocorrências criminais, incluindo homicídios, furtos e associação ao tráfico. Vários integrantes já tinham passagens por crimes similares, reforçando o caráter reincidente da organização. As investigações resultaram na prisão de vários membros, na apreensão de armas, drogas e dinheiro, além do bloqueio de contas bancárias usadas para movimentar os lucros do tráfico.



    Especificamente em relação ao paciente H. C. N., o inquérito indica que ele compunha o núcleo de fornecedores de entorpecentes, sendo membro ativo em todas as atividades ilícitas praticadas, essencialmente nas funções de execução e logística. Além disso, o paciente mantinha intensa negociação de drogas com o denunciado D. J. J. J., suposto líder da ORCRIM, com quem tratou acerca da logística de distribuição e fornecimento das drogas, como de grandes remessas de carregamento de entorpecentes, vindos da cidade de Varginha para a Comarca de Lavras e arredores. Além disso, o paciente era responsável direto pelo gerenciamento de terceiros incumbidos de realizar o transporte das drogas (mulas).



    Pois bem. É sabido que a prisão preventiva deve estar obrigatoriamente vinculada à minuciosa análise dos requisitos dispostos no art. 312 e seguintes do CPP, e não à gravidade abstrata do delito, vez que a Lei nº 12.403/2011 passou a tratá-la como medida excepcional, utilizada tão somente quando presentes os seus pressupostos autorizadores, além de não cabíveis a decretação de outras medidas cautelares diversas da segregação cautelar no caso em análise (art. 282, § 6º, do CPP). Com o advento da Lei nº 12.403/2011, a prisão preventiva passou a ser concebida como medida de ultima ratio, devendo ser decretada quando presentes os seus pressupostos e requisitos autorizadores e, ao mesmo tempo, se outras medidas cautelares não se revelarem proporcionais e adequadas para o cumprimento de sua finalidade. Sobre o tema, leciona Eugênio Pacelli de Oliveira:



    [...]



    Desse modo, admite-se a decretação da prisão preventiva nas hipóteses do artigo 313 do CPP quando restarem satisfeitos os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal, quais sejam, existência de prova do crime e indícios suficientes de autoria, além da demonstração da necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal; ou, em caso de descumprimento de qualquer das condições de medidas cautelares (artigo 282, § 4º, CPP).



    Com base nos elementos constantes nos autos, verifica-se que a prisão preventiva do paciente se mostra necessária e adequada, diante da gravidade concreta dos fatos apurados e da periculosidade evidenciada pela organização criminosa a que pertence. As investigações demonstram que o paciente possui vínculo com uma estrutura criminosa articulada, voltada ao tráfico ilícito de drogas, bem como à prática de outros delitos graves.



    A medida cautelar de segregação é essencial para garantir a ordem pública, uma vez que a atuação da organização criminosa representa risco concreto à sociedade, não apenas pela natureza dos crimes praticados, mas também pela utilização de violência e pela disseminação de substâncias entorpecentes em larga escala. Além disso, a prisão preventiva busca evitar a reiteração delitiva, considerando a inserção do paciente em um grupo que promove a continuidade delitiva de forma organizada.



    Nesse ponto, vê-se que as investigações indicaram que o paciente seria o responsável pela logística do fornecimento e distribuição de grandes remessas de entorpecentes, por meio do recrutamento de mulas, sendo membro ativo em todas as atividades ilícitas praticadas.



    Não bastasse isso, mantinha constantes conversas com o denunciado D. J. J. J., suposto líder da ORCRIM, a fim de possibilitar a entrega e distribuição das drogas. A título de exemplo, em 13/09/2022, o paciente teria alertado D. J. J. J. acerca de possíveis problemas na entrada na cidade de Lavras, coordenando meticulosamente a passagem dos entorpecentes (fl. 27, ordem 05).



    Outrossim, ainda que não se considere que o paciente permaneceu foragido por 02 (dois) meses, consoante apontamento da autoridade ora coatora: “Não se está aqui afirmando que a questão de ter permanecido ou não o réu “foragido” não “faz diferença” na presente ação penal, mas, tão somente, que o indeferimento da revogação da prisão preventiva se sustentou também em outros argumentos expostos na decisão em questão, inclusive sendo ressaltado, expressamente, após a exposição sobre a suposta fuga que: “ainda que não fosse o caso”, não seria cabível a revogação da prisão” (ID 10536612608 dos autos nº 0013385-59.2024.8.13.0382), é certo que ainda subsistem os requisitos para manutenção da medida constritiva de liberdade, diante da gravidade da conduta perpetrada.



    Isso porque o paciente fazia a venda de grandes remessas de entorpecentes ao suposto líder da ORCRIM, coordenando todo seu fornecimento, dessumindo-se que também fazia revenda para demais indivíduos, conforme demonstra mensagem enviada a D. J. J. J., na qual afirma estar prestes a concluir a compra de 30 kg (trinta quilos) de crack, convidando-o a participar da operação (fl. 137, ordem 03).



    Assim, diante da gravidade da conduta do agente, evidenciada por circunstâncias concretas, sua custódia faz-se necessária para a garantia da ordem pública.



    [...]



    Definitivamente, a desarticulação do grupo delituoso constitui motivo idôneo à manutenção da ordem de custódia cautelar. É que a soltura do paciente pode resultar na retomada de atos violentos em nome da organização criminosa. De acordo com o entendimento do STF, “a necessidade de interromper ou diminuir atuação de organização criminosa constitui fundamento para a prisão preventiva” (STF. HC 195215, Relator: Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, publicado em 13/04/2021). Dessa maneira, a segregação preventiva do imputado revela-se necessária.



    E mais, não há falar em ausência de contemporaneidade da medida constritiva, haja vista a natureza permanente do crime de integrar organização criminosa, a reforçar a real possibilidade de reiteração. Nesse particular, o entendimento do c. STJ:



    [...]



    Vale frisar que o princípio constitucional da presunção de inocência não obsta a manutenção da prisão preventiva quando presentes os fundamentos legais da medida extrema. Isso, porque o art. 5º, inciso LVII, da CRFB/88, não revogou as diversas modalidades de prisão processual, fazendo o referido dispositivo menção expressa à prisão em flagrante ou decorrente de ordem escrita da autoridade judiciária competente. Conforme leciona Mirabete: "o que proíbe o princípio do estado de inocência é aplicar-se ao acusado os efeitos penais que só decorrem de uma sentença condenatória transitada em julgado (execução de pena, inscrição do nome no rol dos culpados, suspensão dos direitos políticos, pagamentos das custas etc)". ("CPP Interpretado", 4ª ed., p. 370). Registre-se, ainda, que a prisão cautelar não configura antecipação da pena, porquanto não decorre do reconhecimento da culpabilidade, mas, sim, da periculosidade do agente, seja para a garantia da ordem pública, da futura aplicação da lei penal ou, ainda, conveniência da instrução criminal. Cabe salientar, ainda, que os delitos imputados ao paciente possuem pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro anos), não havendo, portanto, óbice à prisão, conforme o disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Diante do contexto ora descrito, a meu sentir, as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não se mostram suficientes para garantir a ordem pública, sendo imperiosa, portanto, a manutenção da prisão preventiva, devidamente justificada com base nas hipóteses elencadas no art. 312 do mesmo Código. No que tange às condições pessoais favoráveis do agente, cumpre registrar que a sua existência não basta para elidir a custódia cautelar, quando presentes outros elementos que a recomendam, como na hipótese. Veja-se:



    [...]



    Como se vê, o decreto prisional, mantido pelas instâncias ordinárias e chancelado pela decisão ora impugnada, não se limitou a invocar a gravidade abstrata dos delitos. Pelo contrário, destacou a especial gravidade da conduta imputada ao agravante, apontado como peça na logística do fornecimento e distribuição de grandes remessas de entorpecentes, tendo sido destacado que o agravante fazia a venda de grandes remessas de entorpecentes ao suposto líder da ORCRIM, coordenando todo seu fornecimento, dessumindo-se que também fazia revenda para demais indivíduos, conforme demonstra mensagem enviada a D. J. J. J., na qual afirma estar prestes a concluir a compra de 30 kg (trinta quilos) de crack, convidando-o a participar da operação (fl. 137, ordem 03). Essa circunstância, que evidencia a elevada periculosidade social do agente, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública.



    Destaca-se, ainda, que se aplica à espécie o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que (a) necessidade de minorar ou interromper a atuação do Acusado em associação criminosa, ainda que de modo emergencial, demonstra o perigo que sua permanência em liberdade representa para a coletividade (ordem pública) (AgRg no HC n. 857.579/RO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023).



    [...]



    Quanto ao mais, cumpre destacar que a contemporaneidade das medidas cautelares é aferida não apenas da data do crime imputado, mas, principalmente, pela persistência do risco à ordem pública e pela possibilidade de reiteração delitiva, exatamente como se observa no presente feito, em que os fundamentos da prisão justificam a subsistência do periculum libertatis.



    Ademais, como já decidiu a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando o que se investiga é a atuação de integrantes em uma organização criminosa (AgRg no HC n. 898.757/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 30/5/2025) .



    [...]



    Portanto, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas.



    Além disso, na linha do entendimento consolidado da Sexta Turma deste Superior Tribunal, a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, isoladamente, afastar a custódia cautelar, se presentes os pressupostos que a autorizam, como ocorre no presente caso, em que a necessidade da medida foi concretamente demonstrada (AgRg no HC n. 1.005.547/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025; RHC n. 210.607/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025).



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 18, pp. 16-25 — grifos meus e no original).  



    Vê-se, pois, que os fundamentos da prisão preventiva estão em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da legitimidade da custódia decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública.



    Com efeito, o referido colegiado analisou de modo pormenorizado os fundamentos da prisão cautelar do paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais — TJMG concluiu que o Magistrado de primeira instância, ao decretá-la, utilizou fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado, ante o modus operandi utilizado pelo grupo criminoso para a prática de crimes diversos.



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados em casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELA NATUREZA DAS ARMAS APREENDIDAS, PELA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES ENCONTRADAS E PELO FATO DE ELE TAMBÉM SER INVESTIGADO EM OUTRO PROCEDIMENTO PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART.